Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-26.2014.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001843-26.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCEREMA MARIA CABRAL - CPF: 813.387.401-72 (APELANTE), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), VIVIANNE CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.951-29 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – PERÍCIA REALIZADA – NÃO CONSTATADA DEFASAGEM SALARIAL – INCONSISTÊNCIA NAS FICHAS FINANCEIRAS APRESENTADAS PELO MUNICÍPIO – CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE EM SALÁRIO INCORRETO - REGRA DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificado que as fichas financeiras apresentadas pelo ente público estão incorretas, constando dígitos apagados que levaram o perito a realizar cálculo equivocado, necessário ser realizada nova perícia com o correto holerite.

2. “Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.”(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUCEREMA MARIA CABRAL

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JUCEREMA MARIA CABRAL
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Juiz Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos da Ação de Cobrança n. 0001843-26.2014.8.11.0002 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a inexistência de diferenças salariais em observância ao laudo pericial.

Como causa de pedir recursal, aduz que há nulidade desde a intimação para a perícia, uma vez que houve o falecimento do antigo causídico em 04/12/2015, razão pela qual não houve a possibilidade de manifestação da discordância da perícia, bem como quanto à decisão posterior, o que acarretou prejuízo à parte apelante.

Sustenta que o juízo não se manifestou em relação à alegação de nulidade e em relação ao laudo utilizado em outro processo, com as fichas financeiras da própria apelante que concluíram pela diferença salarial.

Defende que deve ser realizado novo laudo pericial, pois as fichas financeiras utilizadas pelo perito estão erradas, omitindo dígitos e ocasionando o resultado incorreto. Aponta que “no print da tela do sistema da SAD/VG, o valor recebido pela servidora, ora apelante em novembro/1993 corresponde a importância de CR$ 36.275,00 [trinta e seis mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros], veja Excelência que na ficha financeira apresentada pelo apelado, o número 3 foi “cortado”, razão pela qual o perito Sr. Bento Cassiano foi induzido ao erro.

Alega que “o ‘ erro’ está presente em todos os meses do ano de 1993, entretanto, foi apresentado os prints apenas dos meses utilizados na elaboração do cálculo. Já no ano de 1994, o ‘erro’ continua até o mês de março, quando ocorreu a conversão para o Real e então o valor indicado na ficha financeira é o mesmo do print”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e anular todos os atos processuais praticados desde o falecimento do
ex
patrono da apelante e, não sendo esse o caso, requer a realização de novo laudo pericial em decorrência dos erros apontados.

Contrarrazões no id. 142957279.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 144726672.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
JUCEREMA MARIA CABRAL
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande nos autos da Ação de Cobrança n. 0001843-26.2014.8.11.0002 na fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito ao reconhecer a inexistência de diferenças salariais em observância ao laudo pericial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte apelante.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da recomposição salarial pela reestruturação da carreira, da parte apelante, pretendendo a parte apelante o afastamento do laudo pericial e da liquidação realizada por nulidade dos atos praticados posteriormente ao falecimento do patrono, bem como em decorrência do equívoco ocorrido nos cálculos em face às fichas financeiras incorretas.

Inicialmente, em que pese à nulidade das intimações realizadas em nome do causídico falecido, entendo que como a perícia ocorreu regularmente, a insurgência da apelante no presente recurso pode e deve ser analisada desde logo para verificação da suposta incongruência no laudo pericial.

Saliento, inclusive, que a referida nulidade da manifestação após o laudo pericial não acarretará prejuízo, uma vez que a perícia deve ser realizada novamente, como passo a explicar.

Consta a seguinte fundamentação da sentença:

“No presente caso, restou determinada a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o perito judicial apresentou o laudo pericial concluindo que não há valores a serem pagos ao exequente, já que houve a reestruturação remuneratória na carreira do respectivo servidor.

Dessa forma, considerando o laudo pericial que corrobora com as demais provas existentes nos autos, bem como diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, vislumbro que restou comprovada a recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão e a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
quantum debeatur
)
,
situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.
” (id. 142957267)

Ora, é certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, o juízo
a quo
extinguiu o feito por inexistir qualquer defasagem salarial verificada no laudo pericial.

Entretanto, em simples análise das fichas financeiras apresentadas pelo Município de Várzea Grande, percebe-se que há incongruência nos valores apresentados, uma vez que a soma dos valores salariais e vantagens remuneratórias não alcança o total de proventos mensal.

Na ficha financeira juntada pelo apelado, o vencimento mensal consta como CR$ 6.275,00 (seis mil duzentos e setenta e cinco mil cruzeiros) no mês de novembro/1993 e CR$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos cruzeiros em dezembro/1993.

Ocorre que ao se somar tais vencimentos nos respectivos meses à gratificação de funcionário e ao adicional por tempo de serviço e demais valores, não se chega ao total de proventos bruto, os quais totalizam CR$ 56.495,50 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco cruzeiros e cinquenta centavos) para o mês de novembro/1993 e CR$ 84.755,00 (oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco cruzeiros) no mês de dezembro/1993.

Como bem apontado pela recorrente, há um erro material, pois não consta o primeiro dígito nos valores quando o montante ultrapassava o montante de CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), o que fica mais evidenciado ao se comparar com os prints de sistema da SAD/VG do salário da apelante – id. 142957273.

Percebe-se que o vencimento mensal em novembro/1993 e dezembro/1993 alcançam, respectivamente, o montante de CR$ 36.275,00 (trinta e seis mil duzentos e setenta e cinco cruzeiros) e CR$ 45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos cruzeiros), havendo notória diferença de valores em relação àquele constante nas fichas financeiras utilizadas no laudo pericial.

Não há nem mesmo como se cogitar que as telas sistêmicas apresentadas posteriormente – que foram utilizadas para fins de servidora paradigma em laudo pericial de outro feito - são as equivocadas, porquanto o próprio valor total nas fichas financeiras apresentadas é muito superior e inconsistente com as verbas recebidas.

Logo, os cálculos realizados na perícia são imprestáveis, em razão dessa inconsistência nos valores na própria ficha financeira.

Ainda que se assim não o fosse, o laudo pericial considerou apenas o vencimento mensal e deixou de incluir
nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas no período pela servidora em questão.

Como é cediço, “
no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV
”. (N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

É necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como os documentos juntados de forma individualizada o respectivo servidor, não cabendo a utilização de prova emprestada.

Para melhor visualização, colaciono o disposto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, a qual estabelece as diretrizes para conversão da moeda, se não vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
.”(g.n.)

Desse modo, o procedimento de liquidação de sentença por arbitramento não foi devidamente realizado, uma vez que os cálculos realizados não levam em consideração a situação fática processual de forma individualizada, não restando devidamente demonstrado pelo laudo pericial que a Lei de reestruturação da carreira abarcou a defasagem ocasionada pela conversão da URV.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
URV
– PROVA EMPRESTADA – EXTINÇÃO DO FEITO –
LIQUIDAÇÃO

ZERO
- PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL –
SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Constatada a ausência de laudo pericial individualizado e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.
Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a
liquidação
da
sentença
, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

(N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Logo, em face da utilização de fichas financeiras incorretas e da não observância aos critérios legais estabelecidos para a conversão das diferenças salariais, faz-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja efetuada nova perícia contábil individualizada, na qual deverão ser seguidas as corretas fichas financeiras de 1993 e 1994 (telas sistêmicas da SAD/VG – id. 142957273), em observância aos parâmetros das decisões judiciais e peculiaridades salariais da parte apelante, com a inclusão de todas as vantagens e indenização recebidas, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 22 da Lei n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023